Tribunal: TJSP
Processo: 1029285-70.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaração de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, Preceito Condenatório e Repetitório – Instrumento Particular de Cessão de Fração Ideal de Terreno e Administração de Construção de Edifício em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, compelir as rés a procederem ao registro da incorporação, abstenção de cobrar

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaração de Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, Preceito Condenatório e Repetitório – Instrumento Particular de Cessão de Fração Ideal de Terreno e Administração de Construção de Edifício em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, compelir as rés a procederem ao registro da incorporação, abstenção de cobrar valores não autorizados pela comissão de representantes, restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de administração, e pagamento de indenização legalmente prevista pelo atraso na entrega das obras - Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores, suscitando preliminar de cerceamento ao direito de produção de provas, alegando quanto ao mérito, que as rés jamais prestaram adequadamente as contas para comprovar a regularidade do empreendimento imobiliários "sub judice", que as deliberações assembleares quanto à reprogramação do cronograma de obras e a aprovação de aporte financeiro, não têm o condão de afastar as irregularidades consubstanciadas na cobrança da comissão de corretagem, atraso das obras, falta de registro da incorporação, além da readequação injustificada do custo das obras – Preliminar rechaçada – Descabimento das alegações de mérito - Caso em que, cuidando-se de negócio celebrado sob o formato incorporação a preço de custo/administração, que depende da ação conjunta da construtora e dos condôminos para a edificação das unidades imobiliárias, não há necessidade de prévio registro da incorporação na circunscrição imobiliária competente, como no caso em que a vendedora é única responsável pela construção dos imóveis destinados à venda – Atraso na conclusão das obras e reajuste injustificado dos custos de construção que não se observam, visto que decorrem da deliberação tomada em assembléia formada comissão de representantes da vendedora, construtora e dos adquirentes – Ausência de irregularidade na cobrança da comissão de corretagem, expressamente pactuada entre os litigantes – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029285-70.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes HUGO
ALEXANDRE PEDRO ALEM, ROGÉRIO BATISTA RIBEIRO, FELÍCIO LIMEIRA
DE FRANÇA FILHO, DANIEL DE GODOY PILEGGI e ROGERIO LOPASSO TOSI,
são apelados PUNTUALI CONTRUTORA LTDA e MARTIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. Ronaldo Funck Thomaz - OAB/SP 161.166 e o Dr. Wagner
Chiodi Junior - OAB/SP 286.396.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
APELAÇÃO No 1029285-70.2014.8.26.0506
APELANTES: HUGO ALEXANDRE PEDRO ALEM, ROGÉRIO BATISTA RIBEIRO,
FELÍCIO LIMEIRA DE FRANÇA FILHO, DANIEL DE GODOY PILEGGI e ROGERIO
LOPASSO TOSI
APELADOS: PUNTUALI CONTRUTORA LTDA E MARTIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUÍZA: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
VOTO No 21.371
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaração de
Revisão e Nulidade de Cláusulas Contratuais, Preceito
Condenatório e Repetitório – Instrumento Particular de Cessão de
Fração Ideal de Terreno e Administração de Construção de
Edifício em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade de
cláusulas contratuais, compelir as rés a procederem ao registro
da incorporação, abstenção de cobrar valores não autorizados
pela comissão de representantes, restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem e taxa de administração, e
pagamento de indenização legalmente prevista pelo atraso na
entrega das obras - Sentença de improcedência – Inconformismo
dos autores, suscitando preliminar de cerceamento ao direito de
produção de provas, alegando quanto ao mérito, que as rés
jamais prestaram adequadamente as contas para comprovar a
regularidade do empreendimento imobiliários “sub judice”, que
as deliberações assembleares quanto à reprogramação do
cronograma de obras e a aprovação de aporte financeiro, não têm
o condão de afastar as irregularidades consubstanciadas na
cobrança da comissão de corretagem, atraso das obras, falta de
registro da incorporação, além da readequação injustificada do
custo das obras – Preliminar rechaçada – Descabimento das
alegações de mérito - Caso em que, cuidando-se de negócio
celebrado sob o formato incorporação a preço de
custo/administração, que depende da ação conjunta da
construtora e dos condôminos para a edificação das unidades
imobiliárias, não há necessidade de prévio registro da
incorporação na circunscrição imobiliária competente, como no
caso em que a vendedora é única responsável pela construção dos
imóveis destinados à venda – Atraso na conclusão das obras e
reajuste injustificado dos custos de construção que não se
observam, visto que decorrem da deliberação tomada em
assembléia formada comissão de representantes da vendedora,
construtora e dos adquirentes – Ausência de irregularidade na
cobrança da comissão de corretagem, expressamente pactuada
entre os litigantes – Sentença mantida nos termos do art. 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
Regimento Interno desta Corte – Recurso desprovido.
.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Revisão e Nulidade de Cláusulas
Contratuais, Preceito Condenatório e Repetitório, proposta por HUGO ALEXANDRE
PEDRO ALEM, ROGÉRIO BATISTA RIBEIRO, FELÍCIO LIMEIRA DE FRANÇA
FILHO, DANIEL DE GODOY PILEGGI e ROGERIO LOPASSO TOSI contra
PUNTUALI
CONTRUTORA
LTDA
e
MARTIN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., que julgou improcedente a ação e condenar os autores a arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos pelos autores
foram rejeitados.
Apelam os autores, pugnando pela reforma integral da
sentença, sustentando, preliminarmente, que tiveram seu direito de produção de provas
cerceado com o julgamento antecipado da lide. No mérito, afirmam que as rés jamais
prestaram adequadamente as contas para comprovar a regularidade do empreendimento
imobiliários “sub judice”. Aduzem, ainda, as deliberações assembleares quanto à
reprogramação do cronograma de obras e a aprovação de aporte financeiro, não tem o
condão de afastar as irregularidades consubstanciadas na cobrança da comissão de
corretagem, atraso das obras, falta de registro da incorporação, além da readequação
injustificada do custo das obras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, impõe-se a rejeição da preliminar de
cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que, conforme dispõe o artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, em não havendo necessidade dilação probatória para
a elucidação das questões debatidas nos autos, o Juiz deverá julgar diretamente do pedido,
em consonância com a celeridade na prestação jurisdicional preconizada no artigo 139,
inciso II, do mesmo diploma.
A propósito, conforme preleciona HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, “se a questão de fato gira em torno apenas de interpretação de
documentos já produzidos pelas partes; se não há requerimento de provas orais; se os
fatos arrolados pelas partes são incontroversos; e, ainda, se não houve contestação, o
que também leva à incontrovérsia dos fatos da inicial e à sua admissão como
verdadeiros (art. 344), o juiz não pode promover a audiência de instrução e
julgamento, porque estaria determinando a realização de ato inútil e, até mesmo,
contrário ao espírito do Código” (“in” Curso de Direito Processual Civil Vol. 1, Ed.
Forense, 58a Edição, 2017).
Superada a questão prejudicial, passo à análise do
mérito do apelo.
O caso dos autos versa sobre negócio de Cessão de
Fração Ideal de Terreno e Administração de e Construção de Edifício que tem por objeto a
aquisição des unidades autônomas em área de propriedade da ré MARTIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a serem edificadas pela ré PUNTUALI
CONSTRUTORA LTDA em 36 (trinta e seis) meses, mediante o pagamento do montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).
Alega
os
autores
a
existência
de
diversas
irregularidades praticadas pelas rés na execução do contrato, especificamente o atraso no
início das obras, a ausência de registro do contrato de construção por administração, o
atraso ou ausência de cobrança de determinadas parcelas, a alteração unilateral do preço
estimado da obra e a recusa a prestar informações acerca do andamento da obra e das
movimentações financeiras do empreendimento. Sustenta, ainda que foram cobrados
valores indevidos relativos à taxa de administração, tributos e assistência jurídica.
Por isso, requerem a declaração de nulidade de
diversas cláusulas contratuais, a condenação das rés a procederem ao registro da
incorporação, a apresentarem informações relativas ao estado da obra e demais
documentos, a designarem assembleia para a eleição da comissão de representantes, a se
absterem de cobrar valores não autorizados pela comissão de representantes, a se absterem
de negociar unidades autônomas até a conclusão das obras, a restituírem os valores
indevidamente pagos a título de comissão de corretagem e taxa de administração, a
apresentarem o memorial de incorporação, a pagarem a multa legalmente prevista para o
caso de entrega das obras, e a pagarem a indenização legalmente prevista pelo atraso na
entrega das obras.
Pois bem.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,
cuidando-se de negócio celebrado sob o formato incorporação a preço de
custo/administração, e que depende da ação conjunta da construtora e dos condôminos para
a edificação das unidades imobiliárias, não havendo, por isso, a necessidade de prévio
registro da incorporação na circunscrição imobiliária competente, como no caso em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
vendedora é única responsável pela construção dos imóveis destinados à venda.
Da mesma forma, não há se falar em atraso na
conclusão das obras e reajuste injustificado dos custos de construção, uma vez que,
conforme já decidido em ações anteriores sobre o mesmo empreendimento imobiliário
“sub judice”, tais decisões decorrem da deliberação tomada em assembléia formada
comissão de representantes da vendedora, construtora e dos adquirentes.
Com efeito, no formato negocial adotado pelos
litigantes, “cabe ao construtor executar a obra em conformidade com as deliberações dos
adquirentes, e de acordo com os aportes econômicos realizados por estes. Portanto, só
haverá responsabilidade do construtor por atraso na entrega da obra se for comprovado
que a demora foi causada por uma circunstância por ele criada o que não se evidencia no
caso em apreço. A velocidade da obra, a qualidade dos materiais nela empregados, e o
período da construção, são grandezas cabentes à comunidade condominial, que decidiu a
respeito e aqui, é de repetir-se, a Construtora figura não de forma autônoma, e sim como
verdadeira preposta dos titulares das unidades” (“in” Apelação no
4002438-14.2013.8.26.0506, 2a Câmara de Direito Privado, Relator GIFFONI
FERREIRA, j. 06.11.2018)
Por outro lado, “não se identifica irregularidade na
atribuição ao condomínio do pagamento da comissão de corretagem, porquanto a
prestação de serviços de intermediação traz comodidade ao adquirente, devendo haver a
contraprestação pecuniária em prol do corretor de imóveis, pois todos os condôminos
devem suportar os custos correspondentes, uma vez que não existe um vendedor
específico, tratando-se de atividade terceirizada pela incorporadora” (“in” Apelação no
1.040.454-54.2014.8.26.0506, 4a Câmara de Direito Privado, Relator NATAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
ZELINSCHI DE ARRUDA, j. 11.10.2018).
Desse modo, forçoso reconhecer que merece ser
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença apelada de lavra da MM. Juíza ANA
PAULA FRANCHITO CYPRIANO que bem analisou a questão submetida à sua
apreciação e ofertou a melhor solução para o caso concreto, permanecendo consistente ante
o cotejo das razões ofertadas pela apelante em seu recurso, no qual apenas reitera questões
já resolvidas na decisão monocrática.
Portanto, considerando que o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados deste
Tribunal (Apelação Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator
VIVIANI
NICOLAU,
j.
07.06.2011;
Agravo
de
Instrumento
no
0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator CAETANO
LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007;
REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005), assim passo a
proceder, ratificando os seguintes fundamentos da decisão monocrática:
Inicialmente, nada há de irregular na constituição do
empreendimento sem a realização de prévio registro da incorporação. Isso porque no
presente caso se está a cuidar de empreendimento imobiliário realizado sob o regime de
administração, na forma dos arts. 58 a 62 da Lei no 4.591/64. A necessidade de prévio
registro da incorporação em Registro de Imóveis, por sua vez, somente é exigida para o
caso de negociação pelo incorporador de unidades autônomas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
Desse modo, a referida previsão legal não é aplicável
à hipótese de construção por administração, vez que nesta forma de empreendimento a
negociação se dá sobre fração ideal do terreno em que construído o edifício. O fato, além
de decorrer da própria natureza do negócio, se encontra bem especificado pelo
instrumento contratual firmado pelas partes, havendo expressa previsão em sua Cláusula
3 (fls. 125).
Nesse sentido, destacando a desnecessidade do prévio
registro, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: Cooperativa
Habitacional. Ação declaratória, cumulada com obrigação de fazer. Cerceamento de
defesa. Afastamento. Aplicação do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo
Civil. Nulidade de cláusula contratual. Apuração final. Empreendimento a preço de custo.
Necessidade de verificação entre o valor pago pelo adquirente e o efetivo custo da obra.
Nulidade inexistente. Precedentes deste Tribunal. Registro prévio da incorporação.
Desnecessidade na espécie dos autos. Ausência de oferta pública de vendadas unidades.
Desconsideração da personalidade jurídica da recorrida. Ausência dos requisitos
autorizadores previstos no artigo 50 do Código Civil. Improcedência da demanda
preservada. APELO IMPROVIDO. (Apelação no 9220442-06.2007.8.26.0000; Relator(a):
Donegá Morandini; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 17/02/2009; Data de registro: 09/03/2009; sublinhei)
Assim, não se verifica no presente caso a necessidade
de realização do registro prévio do empreendimento, na forma do art. 32 da Lei no
4.591/64, vez que inexiste a negociação sobre unidades autônomas do empreendimento
realizado, mas apenas de frações ideais do terreno em que realizada a construção.
Quanto aos documentos e informações que pleiteiam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
os requerentes, verifica-se dos autos que estes já foram devidamente apresentados pela
construtora ré à Assembleia Geral, conforme demonstram os documentos de fls. 289/298,
315/499 e 531/550, destacadamente a ata de assembleia de fls. 289/291, complementada
por seu aditivo de fls. 569/571.
Como bem se vê, as informações prestadas pela
requerida à Assembleia Geral foram aprovadas por esta, inclusive com o reconhecimento
da necessidade de readequação do cronograma de obras e de seu valor estimado. Ora,
houveram por bem os condôminos admitir a regularidade das informações prestadas pela
construtora e deliberar sobre a forma adequada de atuação para a realização e custeio
das obras, tudo no âmbito das assembleias realizadas.
A respeito do papel do órgão e da regularidade de
sua atuação no presente caso transcrevo trecho da sentença proferida no âmbito do
processo no 1021300-16.2015.8.26.0506, na qual se buscava a desconstituição das
decisões tomadas pelos condôminos na assembleia realizada em 27.05.2015:
A Assembleia Geral é o órgão supremo do consórcio
formado pelos condôminos, dentro dos limites legais e contratuais, rendo seus
participantes poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da incorporação e
tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento da empreitada, e suas deliberações
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
A leitura dos autos e das cópias extraídas das ações
conexas prolongou a reflexão sobre a matéria, evidenciando a absoluta regularidade dos
atos praticados em assembleia.
Conforme se verá adiante, a decisão de aprovar as
matérias que foram deliberadas é fruto da vontade da maioria dos condôminos, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
havendo nenhum vício ou nulidade.
No campo da incorporação imobiliária, fica evidente
a preocupação com a conduta irrepreensível dos condôminos na gestão do
empreendimento e na efetiva divisão dos custos da obra, por ser esta uma modalidade
fundada no espírito de solidariedade entre os contratantes, exigindo a adoção de
providências para evitar o enriquecimento ilícito.
Foi o que sucedeu na hipótese, até porque a decisão
colegiada pela aprovação das matérias na assembleia e que desagradou o autor pode se
explicada pelo risco de danos graves aos interesses da coletividade, medida salutar para
evitar os nefastos perigos da inadimplência conjugada com a impossibilidade de rescisão.
É preciso salientar que a aprovação destas questões
sensíveis, a envolver cronograma das obras, aporte de capitais e efeitos da inadimplência,
foram debatidas pelos condôminos exatamente para combater comportamentos
individualistas, com o fito de impedir o enriquecimento ilícito.
Basta correr os olhos pelas principais peças do
processo para se verificar a validade das deliberações, inclusive das decisões que (i)
aprovaram o cronograma de obras, (ii) autorizaram as chamadas de capital e (iii)
providencias em relação aos devedores inadimplentes.
Como bem dito, a Assembleia Geral é o órgão
máximo de deliberação dos condôminos do empreendimento. No presente caso, o órgão
deliberou pela aprovação das informações prestadas pela construtora, com base nas quais
foram também aprovadas alterações no valor previsto do empreendimento, com o
respectivo aporte de capital, e em seu cronograma de execução. Em que pesem as
alegações de práticas indevidas pela construtora, o presente caso revela tão somente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
discordância dos requerentes com o quanto deliberado pela coletividade dos condôminos.
As informações foram devidamente prestadas pela requerida e os valores suplementares
foram aprovados em assembleia realizada regularmente, de modo que não há que se falar
em cobrança indevida do preço da obra ou da remuneração da construtora.
Também não se verifica qualquer ilegalidade na
atribuição ao condômino do pagamento da comissão de corretagem. A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese:
Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (REsp 1599511/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
No julgamento do referido recurso, o tribunal
reconheceu que o trabalho realizado pelo corretor é isento, devendo este prestar ao
cliente todas as informações relativas ao negócio a ser realizado, inclusive quanto ao seu
risco, valores e andamento, sem favorecer qualquer das partes contratantes. Também se
reconheceu que, nas hipóteses de venda de unidades autônomas em empreendimento
imobiliários, o consumidor é atendido, via de regra, por corretores contratados pela
incorporadora, em estandes de vendas montados por esta.
Entretanto, em que pese a contratação do corretor
pela incorporadora, anota o ministro relator que não há óbice à transferência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
responsabilidade de seu pagamento à outra parte contratante através de cláusula no
contrato principal, vez que se trata de direito disponível inserido no plano do Direito
Privado.
Ademais, por se tratar de custo de atividade
terceirizada pela incorporadora, não há que se falar em prejuízo ao consumidor, vez que
o custo desta seria inevitavelmente transferido ao comprador, conforme as práticas de
mercado, seja embutido no preço, seja destacado deste.
Ocorre que, em conformidade com a legislação
consumerista, o promitente-comprador, na condição de consumidor, deve ser informado
previamente e com clareza a respeito de todas as condições do negócio. O direto à
informação tem como desígnio último promover o completo esclarecimento quanto à
escolha plenamente consciente do consumidor, de maneira a equilibrar a relação de
vulnerabilidade na qual está inserido, colocando-o em posição de segurança na
negociação de consumo, acerca dos dados relevantes para que a compra do produto ou
serviço ofertado seja feita de maneira consciente.
Assim, para que seja válida a cláusula que transfere
ao consumidor o ônus do pagamento da comissão de corretor contratado pela
incorporados, aquele deve ter sido devidamente informado a esse respeito, inclusive
quanto ao valor total do negócio, destacando-se o valor a ser pago a título de comissão de
corretagem.
No caso em questão, as partes pactuaram que o
pagamento da comissão de corretagem ficaria a cargo dos compradores contratantes,
havendo expressa previsão contratual a esse respeito, conforme se verifica do Parágrafo
Único da Cláusula I.3 (fls. 125) e do Parágrafo Único da Cláusula II.8 (fls. 127) do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
instrumento particular de cessão de fração ideal de terreno e administração e construção
de edifício em condomínio.
Ademais, há expressa previsão do valor da referida
comissão, que foi fixada em 4% do valor da fração ideal, não se verificando, portanto,
qualquer ilegalidade em sua cobrança.
Por fim, não há que se falar em atraso na entrega das
obras a justificar aplicação à construtora ré das penalidades pretendidas pelos
requerentes.
Como se sabe, a realização de empreendimento
imobiliário na modalidade por administração, também denominada “a preço de custo”,
depende da atuação conjunta da construtora e dos condôminos, sendo certo que aquela
deve agir em conformidade com o contrato de construção por administração e com as
deliberações da Assembleia Geral de Condôminos. A modalidade adotada para o
empreendimento se baseia na efetiva colaboração entre os agentes para viabilizar a
conclusão das obras, sendo certo que a elevação de custos, a necessidade de aportes de
capital ou outros fatores imprevistos podem prolongar o tempo inicialmente estimado
para a conclusão da obra.
No presente caso, conforme já exposto, a Assembleia
Geral, após a apresentação de informações e documentos pela construtora, reconheceu a
necessidade de elevação do preço previsto para a realização da obra, com o consequente
aporte de capital.
Na mesma oportunidade foi aprovada a alteração do
cronograma da construção, postergando-se o prazo de entrega do edifício.
Ora, conforme já suficientemente exposto, o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
verifica no presente caso é a discordância dos requerentes quanto às decisões da
Assembleia Geral, órgão deliberativo máximo do empreendimento. A decisão foi tomada
em reunião cuja validade já foi reconhecida, devendo, portanto, prevalecer sobre os
eventuais interesses individuais conflitantes dos condôminos, de modo que não se verifica
qualquer irregularidade na dilação do prazo concedido à construtora, ainda que sob os
protestos de parcela minoritária dos condôminos.
Desse modo, impossível reconhecer o atraso na
entrega das obras, não sendo cabível, portanto, a aplicação das penalidades pretendidas
pelos autores em decorrência da alegada mora da construtora.
Não há que se falar, também, em descumprimento
pelas rés da decisão de fls. 696/699. Não há nos autos qualquer elemento que indique que
os requerentes foram impedidos de participar das assembleias condominiais nem que lhes
tenha sido obstada a vistoria das unidades a eles destinadas. Com efeito, embora existam
elementos que indiquem dificuldades no agendamento de data da vistoria a ser realizada
na unidade destinada ao primeiro requerente (fls. 741/745), nada há que indique que lhe
tenha sido conferido tratamento diferenciado daquele destinado aos demais condôminos.
É certo, ainda, que a vistoria foi devidamente realizada e que o imóvel foi entregue ao
requerente, conforme comprovam os documentos de fls. 762, 764/765 e 813.
No mais, as questões levantadas ao fim do processo
relativas à instituição do condomínio, à cobrança das taxas condominiais e à existência de
vícios de construção nas unidades autônomas são estranhas ao objeto da presente ação,
vez que se fundam em causa de pedir distinta e envolvem partes que não integram o
presente feito, notadamente o condomínio edilício já instituído.” (verbis, cfr. fls. 856/863).
Como se percebe, claramente, a outra decisão não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029285-70.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
pode chegar senão aquela ofertada pela MM. Juíza “a quo” em sua irreprochável sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelos patronos das apeladas em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, que ficam definitivamente fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Novo Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator